Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800467-71.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALAN HENRIQUE TAVARES GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso em flagrante por tráfico de drogas, após perseguição policial decorrente de denúncia anônima, culminando na apreensão de 59g de maconha, três balanças de precisão, máquina de cartão e expressiva quantia em dinheiro. A prisão foi convertida em preventiva por decisão fundamentada do Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve ilegalidade na prisão em flagrante por suposto ingresso forçado e não autorizado em domicílio;

(ii) a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;

(iii) há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovado o ingresso forçado em domicílio. A prisão decorreu de perseguição policial ininterrupta após fuga em via pública, com abandono voluntário da bolsa contendo o material apreendido.

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos: natureza da infração, quantidade de droga, valor em espécie e instrumentos de tráfico.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos legais, conforme orientação da Súmula nº 08/TJPA.

6. Inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), ante o risco de reiteração e necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Itálico Tese de julgamento:

1. "A alegação de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial não se sustenta quando a prisão decorre de perseguição policial iniciada em via pública, com abandono voluntário de objeto ilícito."

2. "É válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando a decisão estiver devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos."

3. "Condições subjetivas favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema."

Itálico Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 315, 319.

Itálico Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA; TJPA, HC nº 0819883-64.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. Maia Bezerra Jr., j. 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus impetrado com pedido de liminar
por Williams Feio Ramos, advogado constituído, em favor de
Alan Henrique Tavares Gomes
, contra ato do
Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, que homologou a prisão em flagrante do paciente e, em seguida, converteu-a em preventiva nos autos do processo nº 0800061-11.2026.8.14.0401.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 03 de janeiro de 2026, na cidade de Belém/PA, após denúncia anônima relatando a atuação de um indivíduo que estaria realizando entrega de entorpecentes utilizando bolsa térmica do aplicativo iFood. Segundo os policiais, ao avistarem o paciente com os trajes e objeto descritos, este empreendeu fuga e abandonou uma bolsa contendo balanças de precisão, substância semelhante à maconha (posteriormente confirmada como Cannabis sativa L., com 59g), uma máquina de cartão e o valor de R$ 17.900,00 em espécie. Após perseguição, foi detido nas imediações do Canal da Pirajá, portando ainda R$ 72,00.

A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante, sendo realizada audiência de custódia em 04/01/2026, ocasião em que o Ministério Público opinou pela conversão da prisão em preventiva. A magistrada plantonista entendeu presentes os requisitos legais da prisão cautelar, justificando-a na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da forma de atuação que sugere mercancia habitual de drogas.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista que a prisão decorreu de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e sem a devida comprovação de flagrante delito ou consentimento, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ressalta que o paciente se encontrava em sua residência, a qual teria sido invadida por policiais mediante arrombamento, conforme indicaria vídeo do pós-invasão cuja juntada foi requerida, com pedido de preservação e verificação da integridade do arquivo.

Argumenta que o juízo plantonista não enfrentou o cerne da ilegalidade arguida — a licitude do ingresso domiciliar — limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de nulidades, o que ofenderia os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio, da legalidade e da vedação à prova ilícita. Sustenta que o auto de flagrante estaria contaminado por derivação ilícita, com base no art. 157 do CPP.

Alega ainda que a fundamentação da preventiva baseou-se em expressões genéricas como “ordem pública” e “gravidade concreta”, sem dados individualizados e que a expressão “CV” nos comprovantes de POS foi interpretada como indício de vínculo com facção criminosa, quando na verdade trata-se de abreviatura técnica de Controle de Venda do equipamento, o que demonstra fragilidade da inferência acusatória.

A Defesa também aponta contradição entre o exame de corpo de delito e a decisão judicial, esta última afirmando inexistência de lesões, enquanto o laudo ad cautelam relataria múltiplas equimoses e escoriações. Sustenta que tal contradição exige apuração de eventual abuso, com a remessa de cópias ao Ministério Público e requisição de exames complementares.

No tocante ao periculum in mora, aduz que o paciente é pai de uma criança nascida em julho de 2025, cuja genitora encontra-se desempregada, sendo ele o único responsável financeiro pela subsistência da menor. Assim, a manutenção do cárcere comprometeria necessidades essenciais da criança, violando os princípios do melhor interesse do menor e da prioridade absoluta, constitucionalmente assegurados.

Ao final, requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão por ilegalidade no flagrante, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 319 do CPP. Requer ainda determinação judicial de preservação e requisição de registros objetivos do ato, como imagens, GPS, comunicações de rádio, entre outros, para resguardar eventual prova de abuso.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para declarar a nulidade do flagrante e a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso domiciliar, com desentranhamento e comunicação ao juízo competente. Requer também autorização para juntada de vídeo, eventual lavratura de ata notarial, apuração de abuso por parte de agentes públicos, bem como, em caráter subsidiário, a revogação da prisão preventiva e aplicação de cautelares alternativas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora Eva do Amaral Coelho, em regime de substituição, que indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33439246).

Em parecer (Id.

33437713), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração a existência de nulidade no flagrante em razão de ingresso domiciliar forçado e sem mandado judicial, o que atrairia a incidência do art. 157 do Código de Processo Penal. Argumenta ainda que a motivação da custódia cautelar não preenche os requisitos legais, por se fundar em expressões genéricas como “gravidade concreta” e “garantia da ordem pública”. Aponta, por fim, elementos subjetivos favoráveis ao paciente, como paternidade recente e responsabilidade financeira exclusiva sobre filha menor de idade.

Em exame detido dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi precedida de diligência policial motivada por denúncia anônima que indicava a prática de tráfico de drogas na região da Rua Everdosa, em Belém/PA, por indivíduo utilizando mochila térmica da empresa Ifood. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram o paciente com as características descritas, o qual, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga. Durante a perseguição, abandonou uma bolsa que trazia consigo, a qual continha três balanças de precisão, uma máquina de cartão, uma porção de substância posteriormente identificada como maconha, pesando 59g, além da quantia de R$ 17.900,00 em espécie. O paciente foi capturado nas imediações do Canal da Pirajá, portando consigo ainda R$ 72,00.

No que se refere especificamente à alegação de ingresso forçado em domicílio, os elementos constantes dos autos infirmam essa versão defensiva. A captura do paciente decorreu de perseguição ininterrupta iniciada em via pública, após comportamento suspeito e fuga diante da aproximação policial. A apreensão do material ilícito, por sua vez, ocorreu igualmente em local público, notadamente em razão do abandono voluntário da bolsa durante a tentativa de evasão. Não há qualquer comprovação nos autos de ingresso dos agentes estatais em residência ou recinto inviolável vinculado ao paciente, tampouco de violação de direitos fundamentais.

Ressalte-se, que o habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável, nesta via estreita, acolher teses que demandam dilação probatória ou juízo exauriente de mérito, os quais deverão ser oportunamente apreciados na ação penal.

Ademais, como bem destacou a autoridade apontada como coatora, eventual vício na fase do flagrante restaria superado pela nova fundamentação autônoma constante da decisão que converteu a prisão em preventiva, a qual encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando devidamente fundamentada, constitui novo título apto a justificar a custódia cautelar, ainda que se aleguem nulidades na fase prévia.

EMENTA:DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. FASE SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ilegalidade na prisão em flagrante, pois segundo o impetrante os policiais teriam coagido o paciente, ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como o excesso de prazo, pois a prisão está sendo usada como antecipação da pena, a aplicação de medidas cautelares levando em considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

2.
A ilegalidade da prisão em flagrante é fase superada, pois já foi matéria de análise pelo juízo dito coator, sendo convertida em prisão preventiva
.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na necessidade de garantia da ordem pública.

4. Não verificado o excesso de prazo, pois embora existir previsão de revisão de prisão cautelar (art. 316, p. único, CPP) em 90 (noventa) dias, a sua inobservância não acarreta por si só a revogação da medida se ainda presentes os seus requisitos

5. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819883-64.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/03/2023)

No caso concreto, a custódia preventiva foi amparada em elementos objetivos extraídos dos autos, notadamente a natureza e circunstâncias da apreensão, a existência de indícios suficientes de autoria, o valor expressivo em dinheiro encontrado com o paciente, além do material comumente associado à mercancia ilícita. A fundamentação empregada pelo Juízo das Garantias atende ao disposto no art. 315, §2º do Código de Processo Penal, revelando-se adequada à complexidade do fato.

No momento da audiência de custódia, a autoridade judicial, ao analisar a legalidade do flagrante e a necessidade de sua conversão em preventiva, assim fundamentou sua decisão:

“(...) A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico preliminar, que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida.

Os indícios suficientes de autoria estão presentes, consubstanciados no contexto da abordagem policial, na tentativa de fuga, na apreensão de balanças de precisão, de substância entorpecente, e, de expressivo valor em dinheiro, elementos que, nesta fase inicial, são compatíveis com a prática do delito de tráfico ilícito de drogas.

O crime imputado é doloso e possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo cabível a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

No caso concreto, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da forma de atuação descrita, que revela, em tese, atividade voltada à mercancia de entorpecentes, com potencial lesivo à coletividade.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes, neste momento processual, para conter a reiteração delitiva ou resguardar adequadamente a ordem pública.

Na sequência, a Defesa formulou pedido de relaxamento da prisão e de revogação da preventiva, alegando, entre outros pontos, nulidade decorrente de suposta violação de domicílio. Ao reapreciar a matéria, o Juízo das Garantias reafirmou a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Eis o teor da decisão que afastou a alegação de vício e indeferiu o pedido de liberdade:

“I – DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Analisando-se detidamente os autos, de início, afasto a alegação de ilegalidade da prisão ante a suposta A Defesa sustenta, em síntese, que a prisão decorreu de violação ao domicílio, configurando prova ilícita por ausência de mandado judicial ou de uma das exceções constitucionais. Alega a defesa que os policiais arrombaram a porta da residência do custodiado, ingressando sem autorização, e que todo o material apreendido seria, portanto, fruto de prova ilícita. Argumenta, ainda, que a informação inicial que motivou a ação policial, por ser anônima, exigiria, à luz de Resolução do Conselho de Segurança Pública (CONSEP), uma averiguação preliminar, não se justificando ação invasiva imediata. Do exame dos autos, em especial dos depoimentos dos policiais envolvidos, verifica-se narrativa uníssona, pormenorizada e coerente sobre os fatos. Os policiais responsáveis pelo flagrante descrevem que, após receberem informação específica sobre um indivíduo realizando a entrega de entorpecentes na região da Rua Everdosa, portando uma bag vermelha do Ifood, passaram a realizar rondas na área. Por volta das 09h30, visualizaram o custodiado, trajando bermuda preta e camisa cinza e portando a referida bolsa, no momento em que descia de uma motocicleta. Ao perceber a presença policial, o indivíduo empreendeu imediata fuga a pé, adentrando em residências e pulando muros. A perseguição foi mantida, culminando com sua captura nas imediações do Canal da Pirajá. Constataram os policiais que, durante a fuga, o custodiado abandonou a bag, na qual foram encontradas, subsequentemente, três balanças de precisão, substância análoga a maconha, uma máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) em espécie. Em sua posse, foi ainda encontrada a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais).

A alegação defensiva de violação de domicílio com arrombamento não encontra fundamento nos elementos colacionados aos autos. Os depoimentos não descrevem ingresso forçado ou busca em interior de imóvel determinado. Pelo contrário, descrevem uma situação de perseguição em continuidade. O custodiado, surpreendido em atitude suspeita e flagrantemente delituosa, buscou evadir-se da ação policial justamente refugiando-se em imóveis. A atuação dos agentes, que o seguiram e capturaram, foi reação necessária e proporcional à sua conduta evasiva, destinada a evitar a impunidade de crime de elevado potencial ofensivo. Ademais, o cerne da materialidade delitiva não foi encontrado no interior de qualquer residência, mas na bag que o próprio acusado, de forma voluntária, abandonou em logradouro público durante a fuga. A apreensão desse objeto e de seu conteúdo, assim como do dinheiro em seu poder, deu-se em local público, de forma inteiramente lícita, constituindo robusto suporte probatório para a prisão em flagrante por tráfico de drogas. A informação recebida, ainda que de origem anônima, foi prontamente confrontada com a realidade pelos policiais, que visualizaram indivíduo com características idênticas às descritas, cuja atitude de fuga imediata apenas corroborou a verossimilhança da denúncia e autorizou a ação de abordagem e perseguição. Não há qualquer vício originário a contaminar o procedimento. (...)”

Ato contínuo, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo reafirmou a presença dos requisitos legais para a medida extrema:

“II – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do investigado, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado (id. 165179839). Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase processual, a integridade dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que gozam de credibilidade, bem como o Auto/Termo de Exibição e Apreensão (id. 165429985, p. 27)

Além disso, a materialidade do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Provisório (id. 165429985, p. 37), que analisou material advindo da apreensão 01 (uma) porção de erva seca de coloração castanho-esverdeada, pesando 59,0 g (cinquenta e nove gramas), que atestou positivo para a substância “Cannabis sativa L.”, entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”.

(...)

Pontue-se, também, que o investigado em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados anteriormente, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa, etc.), que não têm o condão de, per se, afastarem a segregação cautelar.

(...)

Assim, considerando a gravidade do delito praticado, tal contexto fático indica a gravidade concreta do crime e periculosidade do investigado, afetando a ordem pública e a paz social, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão, a fim de evitar que ele venha a cometer outros delitos se solto estiver.

(...)

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato, da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado e do risco de reiteração delitiva.

(...)”

Assim, considerando a gravidade do delito praticado, tal contexto fático indica a gravidade concreta do crime e periculosidade do investigado, afetando a ordem pública e a paz social, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão, a fim de evitar que ele venha a cometer outros delitos se solto estiver.

Outrossim, ao invocação de circunstâncias subjetivas como paternidade, residência fixa e primariedade, embora relevantes, não têm o condão de afastar, por si sós, os fundamentos legais da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, não se constata ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026